Tribunal: TJDFT
Processo: 0709905-43.2019.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709905-43.2019.8.07.0004 RECORRENTE: MARIA MARCIANA LEITE ROMÃO RECORRIDA: SANDÁLIAS KOC PITT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE E JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEITADAS. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ACOLHIDA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM IMÓVEL. CONTRATO DE COMODATO. ESBULHO. ALUGUÉIS. DEVER DE INDENIZAR. 1. A falta de interesse de agir manifesta-se somente quando o provimento jurisdicional vindicado não se reveste de qualquer utilidade ou não é necessário ou, com divergência doutrinária, quando o instrumento processual utilizado se mostra inadequado à obtenção do resultado pretendido pela parte. No caso dos autos, o autor busca a reintegração na posse do imóvel, sendo irrelevante se o bem serve de moradia ou para outros fins. A ação de reintegração é, portanto, o meio adequado e necessário para os fins que busca o requerente. 2. Afasta-se, também, a caracterização de julgamento extra petita, uma vez que somente padece desse vício o provimento judicial que se distancia das balizas impostas à lide ou ao recurso pela causa de pedir e pelo pedido, exorbitando os lindes firmados e resolvendo questões estranhas ao pleito formulado, o que não se verifica. 3. A autora/apelada atribuiu à causa o valor de R$600.000,00 (seiscentos mil reais), referente a totalidade do imóvel, que possui área total de 180,00m2 e é constituído por uma loja na parte de baixo e um apartamento na parte de cima. Como os dois processos serão julgados conjuntamente, o valor da causa sobre a totalidade do imóvel mostra-se correto. 4. A propriedade do autor restou demonstrada no instrumento particular de compra e venda, e a ré também reconhece que passou a residir no imóvel com a permissão do autor. 5. Por meio do comodato, espécie de contrato não solene, há o empréstimo gratuito de coisas não fungíveis, podendo ser realizado com ou sem prazo determinado. O comodatário não exerce a posse com tal intenção, pois tem a ciência de que usufrui do bem por mera tolerância do proprietário. 6. A posse exercida pelo requerido foi precária e caracterizada como mera detenção, por tolerância e autorização de seu proprietário, conforme fundamentado na sentença recorrida. A recusa da ré em restituir o imóvel configurou o esbulho apto à procedência do pedido de reintegração de posse. 7. Negou-se provimento ao apelo. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 561 do CPC, sob o argumento de que os depoimentos das testemunhas desmentem as teses de posse precária e de posse pretérita da parte recorrida. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa ao artigo 489 do CPC, porquanto “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, inexiste a violação do art. 489 do CPC.” (AgInt no AREsp 2.398.148/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à mencionada contrariedade ao artigo 561 do CPC. Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021